Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722148-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA , em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação de danos em cumprimento de sentença sob o n. 0067416-84.1998.8.07.0001, manejada pelo CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS em desfavor de CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA., que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos termos da decisão proferida naqueles autos (ID 93695879 dos autos de referência), alegando a agravante que, com arrimo no art. 876, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, assiste-lhe o direito de adjudicar o bem penhorado, na qualidade de descendente direta do proprietário da empresa executada, a fim de manter o patrimônio da família. Inicialmente aponto a distribuição do presente agravo em substituição eventual, em vista do afastamento temporário da atividade judicante do relator prevento Desembargador Angelo Passareli, por motivo de férias. A questão ora apresentada já foi objeto do Agravo de instrumento anteriormente distribuído sob o n. 0722095-79.2021.8.07.0000, com idênticos fundamentos fático-jurídicos, atacando o mesmo ato judicial proferido nos autos originais. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, deixo de conhecer o presente agravo em razão da manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 21:46:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator